Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, § 3o, do CPC), o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou após a distribuição do recurso, sob pena de não conhecimento, por demandar análise prévia à apreciação do recurso.
2. Conquanto o banco réu argumente que agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, não apresentou qualquer elemento que demonstre a regularidade da contratação, como cópias do contrato, ficha cadastral ou documento pessoal da autora.
3. Constitui “ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente” (Acórdão 1712616, 07021055020228070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023).
4. Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
5. A sucumbência teve como base de cálculo o valor da causa, contudo, tendo havido condenação na sentença, esta deve ser a base para a fixação do ônus de sucumbência.
6. Apelação do réu conhecida, em parte, e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida, em parte.